Tribunal: STM
Processo: 7000233-50.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000233-50.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES
CORDEIRO, para, reformando o Acórdão vergastado, absolvê-lo da prática do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000233-50.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA
QUANTO À MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

A ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera
irregularidade e, por si, não macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal e do STF.
A ausência do Laudo Preliminar não compromete a prova da materialidade delitiva,
mormente pela confecção do Laudo Pericial Definitivo, devidamente acostado aos autos,
que confirmou a natureza entorpecente do material apreendido, atestando positivo para
a substância "Tetrahidrocannabinol" (THC).
A dinâmica da ocorrência demonstra não ter ocorrido quebra da confiabilidade da cadeia
de custódia probatória, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade do
crime.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes
do Julgado interpostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, em combate ao Acórdão desta Corte castrense que, em
Sessão de Julgamento Virtual de 22/6/2020 a 25/6/2020 (evento 31, da Apelação relacionada),
conheceu do Apelo e, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, arguida pela Defesa,
por ausência de amparo legal, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para
manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Ministro Relator WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. In verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PELO JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O
ATO DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a
ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA
YORK E DE VIENA. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE.
INCOMPATIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006.
INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo
Conselho Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em
sede de IRDR, que confere ao Órgão colegiado a competência para o julgamento de
civil que praticara o crime na condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à
ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade.
Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o status de normas
supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual, não obstante
inserido no contexto das normas infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens
jurídicos específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos valores se
encontram igualmente assentados na Constituição Federal.
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da
materialização efetiva do dano. O fato de o apelante não ter consumido a droga, em
nada o socorre, pois é imprescindível a consideração das peculiaridades relacionadas
com as atividades desenvolvidas no âmbito da caserna. Militares lidam em seus
afazeres diários com armas de alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o risco
iminente de lesão não apenas aos integrantes da Organização Militar, mas também à
sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica
no âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte de entorpecentes no
interior dos Quarteis.
Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a ocorrência de
mera irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da
substância não impossibilita condenação, se os demais elementos produzidos na
instrução criminal consolidam o acervo probatório.
Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006, são incompatíveis
com os princípios da hierarquia e da disciplina e, assim, inaplicáveis na Justiça Militar
Federal.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o
desprovimento do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença condenatória
recorrida.
Decisão por maioria."

No entanto, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e esta
Relatora conheciam e davam provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
absolver o agente do crime tipificado no art. 290 do CPM, prevalecendo o princípio in dubio pro reo,
ante a insegurança quanto à cadeia de custódia, que comprometeu a demonstração inequívoca da
materialidade do delito.

A oposição dos Embargos tomou por supedâneo os argumentos expendidos na Declaração de Voto
Vencido subscrita pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, constante do evento 28 do Apelo.

Conforme o andamento processual lançado no sistema e-Proc no evento 54, o Acórdão recorrido foi
publicado no DJE em 6/8/2020, tendo a DPU oposto Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº
7000599-26.2020.7.00.0000, julgados improcedentes por este STM (evento 52 dos declaratórios), cujo
Decisum foi publicado no DJE em 11/3/2021, sendo intimada a DPU no dia 21 seguinte (evento 54 da
AP).

Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, respeitando o prazo em dobro regimental
para a Defesa Pública, previsto para a espécie recursal em consonância com o art. 56, §4º, do RISTM,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a
em 29/3/2021 (evento 1), o que foi examinado na Decisão positiva de admissibilidade acostada ao
evento 5.

Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação aos Embargos da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, esta pugnou pelo conhecimento e rejeição do pedido da
Defesa, para manter íntegro o Acórdão vergastado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

A insurgência da DPU nos Embargos em questão objetiva a reforma do Acórdão proferido por esta
Corte castrense, na Sessão de Julgamento Virtual de 25/6/2020 nos autos da Apelação n° 7001410-
20.2019.7.00.0000, que, no mérito, por maioria, negou provimento ao Recurso interposto pela Defesa
para manter na íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou
MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente aberto e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. O Julgado ficou assim ementado, in verbis:

" EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO
JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA.
NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI
11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo Conselho
Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em sede de IRDR,
que confere ao Órgão colegiado a competência para o julgamento de civil que praticara o
crime na condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa.
Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade.
Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o status de normas
supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual, não obstante
inserido no contexto das normas infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens
jurídicos específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos valores se encontram
igualmente assentados na Constituição Federal.
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização
efetiva do dano. O fato de o apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre,
pois é imprescindível a consideração das peculiaridades relacionadas com as atividades
desenvolvidas no âmbito da caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas
de alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas
aos integrantes da Organização Militar, mas também à sociedade como um todo. Por
esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da
União, no que tange ao porte de entorpecentes no interior dos Quarteis.
Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a
ocorrência de mera irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e
do laudo preliminar da substância não impossibilita condenação, se os demais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a
elementos produzidos na instrução criminal consolidam o acervo probatório.
Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006, são incompatíveis com
os princípios da hierarquia e da disciplina e, assim, inaplicáveis na Justiça Militar Federal.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o
desprovimento do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença condenatória
recorrida.
Decisão por maioria." (Grifo nosso.)

Inicialmente, contra o Acórdão proferido em sede de Apelação, a DPU manejou os Embargos de
Declaração nº 7000599-26.2020.7.00.0000, que foi rejeitado, à unanimidade, pelo plenário desta Corte
na Sessão de Julgamento Virtual de 10/12/2020, valendo reproduzir a ementa dos Aclaratórios, in
verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROVIMENTO.
UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, de contradições e de dúvidas que
possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.
Hipótese em que o Embargante assevera que o Acórdão atacado havia restado obscuro e
omisso, uma vez que, a seu aviso, não teria abordado à suficiência a questão da
materialidade do delito, tendo deixado, portanto, de pronunciar-se sobre aspectos que
seriam essencialmente marcantes, em especial a formação da cadeia de custódia
probatória da materialidade, com as ausências do Auto de Apreensão e do Laudo
Preliminar.
No ponto, conforme firmemente assentado pelas jurisprudências do Superior Tribunal
Militar e da própria Suprema Corte, a não lavratura formal de um termo de apreensão,
bem como a ausência do laudo preliminar constituem, quando muito, meras
irregularidades, perfeitamente sanáveis pela presença de outros elementos probatórios
que atestam a propriedade ou o porte do entorpecente.
No caso concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação induvidosa e claríssima
quanto à materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que afasta qualquer
alegação de omissão ou de obscuridade na espécie.
Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso concreto, um laudo pericial
preliminar, aquele definitivo, confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Instituto de Criminalística -, é suficientemente preciso e detalhado quanto à
natureza entorpecente da substância apreendida em seu poder, o que, tendo em conta
ainda as demais provas testemunhais, não deixa dúvida alguma quanto à materialidade
do delito que lhe é imputado.
Rejeição dos Embargos de Declaração por unanimidade."

O presente Recurso de Embargos Infringentes é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No julgamento da Apelação, a corrente minoritária, representada pelos eminentes Ministros Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, dava provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para absolver
o ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO do crime tipificado no art. 290 do CPM, prevalecendo o
Princípio in dubio pro reo, por entender ter havido insegurança quanto à cadeia de custódia, o que
teria comprometido a demonstração inequívoca da materialidade do delito.

Nas razões do presente Recurso, a Defesa busca a reforma da Sentença condenatória, para
determinar-se, por via de consequência, a absolvição da imputação no art. 290, caput, do CPM, em
prevalência ao princípio do in dubio pro reo, ante a insegurança quanto à "cadeia de custódia
probatória da materialidade", pela ausência de elaboração do Auto de Apreensão e do Laudo
Preliminar, pelo que se deveria aplicar o art. 439, 'e', do CPPM, por não formação do necessário "juízo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a
de certeza". A irresignação da DPU toma por supedâneo os argumentos expendidos na Declaração de
Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Apelação nº 7001410-
20.2019.7.00.0000, Evento 28).

Data vênia, não assiste razão ao Embargante.

Cabe frisar, de início, os termos em que a apontada ruptura da cadeia de custódia, e consequente
insegurança quanto à materialidade delitiva, foi abordada no Voto condutor do Acórdão guerreado, in
verbis:

"Em situações anteriores, já me manifestei a respeito da ausência do termo de
apreensão e do laudo preliminar como mera irregularidade, desde que as demais provas
se consolidem no acervo probatório. Tal entendimento é corroborado pela Suprema Corte
conforme julgado, in verbis, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
(...)
Destaco que embora as testemunhas não se lembrem de ter visto o Cb Marcus Vinícius
de Souza Ferreira lacrando a substância apreendida, tal fato não se mostra relevante
para afastar a tipicidade com base no 'princípio do favor rei'. O referido militar, após
apreender o material entorpecente, cuidou de informar o oficial de serviço no intuito de
proceder à condução do flagrante.
Consta nos autos que o material foi encaminhado, conforme Termo de Declarações da
Polícia Civil do Estado de São Paulo - Delegacia de Polícia do Guarujá nº 900264/2018,
para posterior confecção do Laudo Preliminar.
É importante frisar que o Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica - Instituto de Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018, acostado
aos autos, confirma a natureza entorpecente do material apreendido, atestando positivo
para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista de substâncias de
uso proscrito no Brasil da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores. Ademais, o
próprio Apelante confirmou em seu interrogatório que o material apreendido se tratava
de substância conhecida como maconha.
É importante frisar que, no laudo pericial definitivo, foi citada a numeração do lacre
referente à embalagem em que a substância estava acondicionada, não sendo possível,
portanto, falar-se de quebra da cadeia de custódia."

Com efeito, a ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera
irregularidade e, por si, não macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal e do STF. Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 290 DO CPM. (...). TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. (...). 5.
Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da
conduta. (...). Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria.". (STM. Apelação nº
7000428 - 69.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
Sessão Virtual de 3 a 5/11/2020).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 (sic) DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. (...) ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO
ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. (...). ORDEM DENEGADA. (...) 2. Para decidir
de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar
a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a
condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao
que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui
irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na
espécie. (...) 5. Ordem denegada.". (STF/2ª Turma. HC nº 134108. Rel. Min. Cármen
Lúcia. Julgamento: 31/05/2016). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a

Na mesma linha de raciocínio, a ausência do Laudo Preliminar não compromete a prova da
materialidade delitiva, eis que o Laudo Pericial Definitivo, acostado aos autos, confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido, atestando positivo para a substância "Tetrahidrocannabinol"
(THC).

Quanto a esse aspecto, vale rememorar as observações feitas pelo eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, em seu Voto proferido nos Embargos de Declaração interpostos pela Defesa,
in verbis:

"Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso concreto, um laudo pericial
preliminar, aquele definitivo, confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Instituto de Criminalística -, é suficientemente preciso e detalhado quanto à
natureza entorpecente da substância apreendida em seu poder, o que, tendo em conta
ainda as demais provas testemunhais, não deixa dúvida alguma quanto à materialidade
do delito que lhe é imputado. E também não é demais conferir:
(...).
E, certamente, não se presta para abalar essa conclusão a alegação da Defesa de
suposta quebra da cadeia de custódia na produção da prova pericial por conta da
alegada dúvida em um erro material, na medida em que inexiste, nos autos, a mínima
demonstração de que essa circunstância tenha, de qualquer modo, lançado sequer
suspeição quanto à origem desse material e, também, quanto à sua natureza de
entorpecente; e, na ausência disso, prevalece a presunção da legitimidade, da
veracidade e da boa-fé do agente público no exercício de seu cargo." (Grifo no original.)

Chancelando o entendimento de que a ausência do Laudo Preliminar constitui, quando muito, mera
irregularidade, perfeitamente sanável pela presença de outros elementos probatórios, mormente pela
existência de laudo pericial definitivo que ateste a natureza da substância entorpecente, relembre-se a
remansosa jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, servindo como exemplo os seguintes
Arestos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) MÉRITO.
PRESENÇA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DISPENSABILIDADE DO LAUDO PRELIMINAR
(...) 2. Afigura-se desnecessário o laudo pericial preliminar, quando presente
nos autos laudo pericial oficial e definitivo apto a constatar a natureza do
material ilícito encontrado em local sujeito à Administração Militar. (...). Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000901-26.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte
Esq Carlos Augusto de Sousa: Julgamento: 15/4/2019). (Grifo nosso.);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. (...). 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de
constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde
que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. (...) Ordem denegada.".
(STF/1ª Turma. HC nº 123190, Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 02/06/2015).

Além da ausência do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar, a Defesa pondera ter havido uma
lacuna temporal entre o fato e a comprovação das provas, aduzindo que a substância proscrita não foi
acondicionada de forma correta e a comunicação teria se dado mais de 12 (doze) horas após a
ocorrência.

De fato, conforme narrado na Denúncia, o Embargante foi flagrado em posse da substância
entorpecente, na Guarda da Vila Militar dos Sargentos, pelo Cb MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA,
por volta das 8h do dia 6/12/2018, ao passo que consta nos autos o Boletim nº 900264/2018 (Termo
Circunstanciado), lavrado na Delegacia de Polícia Civil do Guarujá, registro de ocorrência iniciado às
20h52min daquele dia (APF nº 7000323-03.2018.7.02.0002, Evento 25, fls. 1/3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a

Não obstante tal constatação, concessa maxima venia, a análise detalhada dos autos comprova a
inocorrência de circunstâncias que denotem a quebra da confiabilidade da cadeia de custódia
probatória, bem como demonstra não ter havido inércia da Autoridade de Polícia Judiciária Militar
nesse interregno.

Ouvido em sede de APFD, o Cb MARCUS esclareceu que no momento do flagrante pegou a embalagem
encontrada em posse do Acusado para verificar seu conteúdo, observando que continha uma
substância semelhante a maconha, e, in verbis (APF, Evento 1, fl. 4), in verbis:

"Depois de confirmar a substância semelhante a entorpecente, recolhi todo o conteúdo e
lacrei em um saco plástico. Fiz uma ligação para o quartel comunicando o ocorrido para
que a viatura de dia viesse conduzir o Sd Cordeiro para o aquartelamento.".

Revisitando os autos eletrônicos do APF nº 7000323-03.2018.7.02.0002, observa-se que, na sede da
Organização Militar (Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea), foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante Delito, presidido pelo Oficial de Dia, 2º Ten MATHEUS FONSECA SANTOS, constando na
Portaria de instauração do procedimento inquisitorial que o Acusado foi apresentado à referida
autoridade às 14h30min do dia 6/12/2018 (APF, Evento 1, fl. 2).

Conforme se extrai do APFD, lavrado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, dentre outras
diligências necessárias à instrução dos autos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas
presenciais, Cabo MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA e Soldados ISAIAS CAJUEIRO DA SILVA e
MATHEUS FARIAS DO NASCIMENTO SENA, além das declarações do Indiciado, que, na ocasião, utilizou
o seu direito constitucional de permanecer calado, (APF, Evento 1, fls. 4/11).

Extrai-se, ainda, dos autos eletrônicos do APF nº 7000323-03.2018.7.02.0002 (Evento 1, fls. 22/24; e
Evento 25, fls. 1/3), que o material apreendido em posse do Acusado foi conduzido à Delegacia de
Polícia do Guarujá, onde procedeu-se ao Boletim nº 900264/2018 (Termo Circunstanciado), colhendo-
se os Termos de Declarações de 2 (dois) Oficiais, RODRIGO BEZERRA BASTOS, na qualidade de
Condutor, e VALCIR COSTA TEIXEIRA, na qualidade de Testemunha, tendo a Autoridade Policial
determinado a realização de Auto de Constatação Preliminar da Substância Entorpecente. Importante
mencionar que consta no Boletim nº 900264/2018, lavrado na Delegacia de Polícia, a apreensão e
encaminhamento da maconha para exame pericial, havendo referência ao Lacre nº 3833303 (APF,
Evento 25, fl. 2).

Como já mencionado, em que pese a ausência do prefalado Auto de Constatação Preliminar, a
natureza entorpecente do material apreendido, atestando positivo para a substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), foi confirmada pelo Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica - Instituto de Criminalística IC - CP - NPC Santos nº 494.512/2018, valendo
frisar, como já observado no Voto embargado, que o Laudo Definitivo cita a numeração do lacre
referente à embalagem em que a substância estava acondicionada (APF, Evento 25, fl. 5) , in verbis:

"Os exames em questão relacionam-se com a ocorrência registrada sob o R.D.O -
900264/2018;
(...)
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)
lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 3833303)
(...)." (Grifo no original.)

A descrição do material feita pelo Cabo MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA, em sede de APF,
coincide com a registrada no Boletim nº 900264/2018, não havendo nenhum motivo para suspeitar
que os militares da Organização Militar pudessem ter encaminhado à Delegacia de Polícia substância
diversa daquela encontrada na posse do Embargante. A esse respeito é interessante reproduzir as
observações feitas pelo Magistrado na Sentença proferida na Instância primeva (APM nº 7000101-
98.2019.7.02.0002, Evento 115), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/08/2021 16:43:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b004c8a

"38. Porém, sem razão a douta defesa técnica. Neste sentido, temos que a materialidade
delitiva está comprovada nos autos, conforme exame químico-toxicológico elaborado
pela Polícia Técnica-Científica (processo originário nº 7000323-03.2018.7.02.0002/evento
25).
39. Ora, qual seria a razão para o exibidor da substância entorpecente junto à Polícia
Civil querer prejudicar o acusado?
40. Não há como, injustificadamente, esquecer-se da presunção de legitimidade de que
gozam os agentes públicos quando da prática de suas atividades funcionais. A não ser
que se queira imaginar que o réu foi vítima de um complô devidamente arquitetado e
orquestrado por integrantes da Administração Pública Militar. Na verdade, o que se quer
dizer aqui, é que reina uma transparente harmonia no conjunto probatório constante dos
autos.
41. Reitera-se aqui, que é inimaginável a existência de um complô com a finalidade de
incriminar o acusado. Certamente, acaso isso tivesse ocorrido e o réu não teria assumido
a autoria delitiva em Juízo de forma clara e tranquila. Aliás, em tal oportunidade, o réu
não mencionou a existência de qualquer inimigo ou perseguição dentro do quartel.
42. De igual forma, não é comum uma enormidade de apreensões de substâncias
entorpecentes no dia-a-dia dos quartéis, mais especificamente, dentro da mesma
Unidade Militar, a ponto de se questionar que determinada substância entorpecente
apreendida possa ter sido trocada por engano por outra qualquer. Felizmente, no mundo
militar não se atingiu o nível de ocorrências criminosas envolvendo substâncias
entorpecentes que apresenta o mundo civil.".

Deveras, a dinâmica da ocorrência demonstra não ter ocorrido quebra da confiabilidade da cadeia de
custódia probatória, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade do crime.

Ademais, como dito no Acórdão recorrido, o próprio Embargante reconheceu a natureza entorpecente
da substância encontrada com ele, no caso "maconha", corroborando a materialidade delitiva
constatada nos autos do processo (APM, Evento 56, VIDEO1).

Diante do exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa, para
manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000233-50.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Em Sessão Virtual realizada no dia 24/6/2021, votei vencida, divergindo da douta maioria, nos seguintes
termos:
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União, por intermédio dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, contra o Acórdão desta Corte castrense
que, em Sessão de Julgamento Virtual de 22/6/2020 a 25/6/2020 (evento 31, da Apelação relacionada),
conheceu do Apelo e, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, arguida pela Defesa, por
ausência de amparo legal, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para manter
in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Ministro Relator WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
A Defesa fundou-se nos argumentos expendidos na Declaração de Voto Vencido subscrita pelo Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, constante do evento 28 do Apelo, que absolveu o réu, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM, pelo que foi acompanhado pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA e por esta
Relatora.
Anotou o Voto Vencido, in litteris:
(...)
"em 06 de dezembro de 2018, por volta das 08h00, na cidade de Guarujá/SP, o Cb
MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA notou a ausência do Acusado, o então Sd Ex
MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, no momento da troca de sentinelas da Guarda da Vila
Militar dos Sargentos, e, ao procurá-lo, localizou-o acendendo um cigarro, que foi logo
descartado ao perceber que estava sendo observado. Realizada então a revista pessoal, o
Cb MARCUS encontrou duas porções de maconha, que estavam dentro de um pote de
amendoim (marca M&Ms), acondicionados em embalagem plástica, no interior de um dos
bolsos da calça do soldado, sendo o militar preso em flagrante delito.
Em análise da materialidade delitiva, vê-se que não constam o Auto de
Apreensão da substância apreendida, tampouco a confecção do Laudo Pericial
preliminar.
Observo, inclusive, que foi esse o fundamento pelo qual o Acusado teve sua prisão em
flagrante relaxada. Entendeu o Magistrado ser "indispensável a realização de
laudo de constatação da natureza e quantidade da droga (art. 50 da Lei nº
11.343/06 e art. 328 do CPPM). Com isso, a declaração apresentada na
Delegacia de Polícia Civil do Guarujá/SP, não supre a ausência do referido laudo
(evento 01, documento 01, página 22)"(Evento 4 do processo relacionado nº 7000323-
03.2018.7.02.0002).
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
si só, não compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos
que nos conduzam à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado seja o
mesmo que foi levado à perícia técnica. Contudo, não é isto o que se apresenta nesta
oportunidade.
Com efeito, da análise do APF (Evento 1 do processo relacionado nº 7000323-
03.2018.7.02.0002), vê-se que a evidência foi encaminhada à Polícia Civil do
Estado de São Paulo sem qualquer referência a lacre ou qualquer outra
providência que assegurasse a confiabilidade da cadeia de custódia, não
havendo imagem da suposta droga apreendida, tampouco a descrição do
material ou do invólucro que estaria acondicionado ou relato de quem o
manuseou, bem corno Ofício de encaminhamento da substância.
Desse modo, entendo que o Termo de Declarações da Polícia Civil, informando
que "a Autoridade Policial determinou pela realização do Auto de Constatação
Preliminar de Substância Entorpecente, sendo apurado tratar-se de dez (10,0 g)
gramas de Maconha, sendo as drogas e o "pote" apreendidos;" não supre a
falha verificada na confiabilidade da cadeia de custódia do material apreendido
(Evento 1 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002).
Assim, além de não ter sido lavrado o Auto de Apreensão, tampouco confeccionado o
Laudo Preliminar, o Termo Circunstanciado da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Evento
25 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002), posteriormente acostado
aos autos, registra que a comunicação se deu às 20h52 min, ou seja, mais de 12 horas
após a ocorrência dos fatos, os quais foram verificados às 8h da manhã, tal corno narrado
na Denúncia.
Em que pese constar o Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica - Instituto de Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018,
concluindo pela presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), o mesmo
também foi anexado de forma incompleta, faltando a página 2/2, conforme
vislumbrado nos autos (Evento 25 do processo relacionado nº 7000323-
03.2018.7.02.0002), e tal prova pericial não sana a dúvida existente em relação
à confiabilidade da cadeia de custódia.
(...)
Portanto, suscitando-se a dúvida se o material apreendido foi o mesmo
utilizado na perícia, não há corno atestar a segurança da cadeia de custódia,
fato esse que deve beneficiar o Réu, em que pese ter confessado estar em
posse da substância entorpecente.
Como se sabe, em delitos que deixam vestígios, é necessária a presença da prova
pericial, demonstrada a escorreita cadeia de custódia da substância, nos termos do art.
328 do CPPM, de modo que nem mesmo a confissão do Acusado é capaz de suprir tal
ausência.
As circunstâncias relatadas acima, portanto, prejudicaram a análise da materialidade.
Assim, não há certeza se o material arrecadado corresponde ao que foi encaminhado
para análise pericial.
Vê-se que o material não foi devidamente apreendido; saiu do ambiente em
que foi arrecadado, após várias horas, de modo informal, sem que fosse
devidamente identificado, pesado, fotografado ou exibido ao Acusado ou a
qualquer outra testemunha, e sem a descrição de seu acondicionamento; e não
foi elaborado laudo preliminar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
(...)
Forçoso concluir que, para um decreto condenatório, a prova da materialidade da infração
penal deve ser plena, inconteste, pois se consubstancia na própria demonstração da
existência do crime, e a sorna de todas as circunstâncias narradas não admitem tal
convicção". (Grifos nossos.)
Corroboro, pois, com a análise pontual e exauriente do supracitado Voto Vencido prolatado pelo Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade merecem provimento.
No entanto, antes, cumpre ressaltar que, conforme preconiza o art. 124, §1º, do RISTM, os Embargos de
Nulidade e Infringentes inseridos no inciso I do referido diploma legal somente serão admitidos quanto à
parte do Acórdão em que não tenha havido unanimidade.
Desta feita, unânime o entendimento desta Egrégia Corte castrense no tocante à rejeição da preliminar,
arguida pela Defesa no Apelo, concernente à nulidade do feito em virtude de suposta violação ao
princípio do juiz natural. De igual modo, no mérito, pacífica a exegese quanto à convencionalidade do art.
290 do CPM frente às Convenções de Nova Iorque e de Viena, para além da inaplicabilidade do princípio
da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e das medidas restritivas de direito previstas na
Lei nº 11.343/2006, à luz na normativa especial castrense.
A celeuma cinge-se na demonstração da materialidade delitiva, tendo em vista a quebra da cadeia de
custódia da suposta droga apreendida com o acusado.
Da minha parte, reitero meu voto no tocante à ausência da demonstração da materialidade do delito
incutido ao recorrente na Exordial acusatória.
Embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal de Marcus Vinícius de
Souza Ferreira (evento 51/vídeo 1), de Matheus Farias do Nascimento Sena (evento 51/vídeo 2) e de
Isaias Cajueiro da Silva (evento 51/vídeo 3), bem como do acusado, em interrogatório (evento 56 da
APM), que confirmaram literalmente os termos da Denúncia, não houve a comprovação da materialidade
delitiva. Ainda que elaborado o Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica
- Instituto de Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018, que identificou a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar
dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada
no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, este foi anexado de forma incompleta, faltando a página 2/2,
conforme vislumbrado nos autos (Evento 25 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002).
Ainda, não foram produzidos, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente, o Laudo de
constatação da natureza e quantidade da droga e o Laudo Pericial Preliminar.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da lavratura de ato essencial ao
processo.
Ademais, não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material
apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo as substâncias
entorpecentes enviadas por ofício para análise pericial em instituição pública preparada para a realização
de tais exames.
Cumpre destacar que, para a demonstração da materialidade do delito sub examine, o Laudo Definitivo
deve ser considerado como prova, mas não de forma absoluta, devendo sempre estar aliado ao Laudo
Preliminar, ao APF e ao Termo de Apreensão da Substância.
Em que pese a feitura do Laudo Pericial Definitivo, a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que
a ausência do Laudo de Constatação Preliminar e do Termo de Apreensão tem o condão de levantar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
inafastável dúvida sobre o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à análise
pericial.
Para além, o documento remetente da substância psicotrópica ao departamento de análise, em verdade,
não a individualizou minimamente, mas apenas teceu frágeis considerações a respeito do suposto
conteúdo.
Ora, não bastasse a ausência de formalidade essencial, a autoridade policial militar nem se deu ao
trabalho de individualizar o material encaminhado para a perícia, limitando-se a afirmar tratar-se de
hipotética substância entorpecente. Da mesma forma, não mencionou a numeração de lacre de
segurança, se é que a substância foi lacrada quando do envio.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Órgão Oficial foi o
mesmo encontrado na OM, o que tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
"EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11."(...).
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea
"b", e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
elaborado procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, do laudo preliminar, a realização de diligências, a
saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o
Legislador ordinário, em recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o
instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e
autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno, ausente menção
ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto, comprometeu a lisura do devido processo
legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e pela
comum, aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o acervo probatório construído
ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:11:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256eb2508
alínea "e", do CPPM.
Neste conspecto, muito embora haja indícios de autoria, bem como afastada, in specie, a aplicabilidade
do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, ainda, tendo em vista a suposta
demonstração do elemento subjetivo doloso do agente e a impossibilidade de interpretação in bona
partem da Lei nº 13.491/2017, não se manteve, no entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a
materialidade delitiva.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, para, reformando o
Acórdão vergastado, absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 24 de junho de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora